Tribunal: TJSP
Processo: 1108764-23.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Ré que comprovou a disponibilização dos serviços por meio das cópias das faturas e ligações do período. Demanda repetitiva na qual o consumidor afirma que desconhece os débitos apontados pela ré para inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Ré que, em

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Ré que comprovou a disponibilização dos serviços por meio das cópias das faturas e ligações do período. Demanda repetitiva na qual o consumidor afirma que desconhece os débitos apontados pela ré para inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Ré que, em contestação, apontou especificamente quais os débitos em aberto, inclusive com faturas e histórico de consumo, bastando ao consumidor, então, apresentar as faturas pagas, o que não ocorreu. Impossibilidade de prova de fato negativo (não pagamento de faturas) pela ré. Inexistência de conduta ilícita da prestadora de serviços que impede declaração de inexigibilidade de débito ou sua responsabilidade civil por danos morais. Autora que se limita a genericamente impugnar aspectos formais do contrato e a impossibilidade de aceitação de telas sistêmicas da ré, sem impugnar as demais provas. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.